Tribunal: TJES
Processo: 5015218-45.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015218-45.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CRISTINA COUTINHO LARANJA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5015218-45.2023.8.08.0012

RECORRENTE: ANA CRISTINA COUTINHO LARANJA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANA CRISTINA COUTINHO LARANJA

em face de
BANCO BMG S.A.
Narra a autora, em síntese, que realizou o contrato de empréstimo consignado, porém, por causa do valor alto na cobrança de juros, devolveu o valor ao banco réu, antes do prazo de 7 dias, e solicitou o cancelamento do contrato, o que foi negado. Afirma que continuaram as cobranças e que somente após muita insistência o contrato foi cancelado. Contudo, afirma que houve descontos nos meses de fevereiro a agosto de 2023. Assim, pede restituição dos valores descontados, cancelamento das cobranças e indenização por danos morais.

O Banco BMG apresentou contestação (ID. 8873230). Sustenta, preliminarmente, pugna pela falta de interesse de agir pela carência de ação. No mérito, afirma que a autora contratou cartão de crédito consignado e que houve a disponibilização de valor para saque. Defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Impugna o pedido de repetição do indébito. Sustenta pela necessidade de compensação em caso de condenação da ré. Refuta a existência de danos. Ao final, pugna pela improcedência do pedido inicial.

A sentença proferida (ID. 8874361) pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido autoral, dando por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).
”

A parte autora interpôs Recurso Inominado (ID. 8874362). Sustentando que fora induzida a realizar um contrato de cartão de crédito consignado, e consequentemente, ocorreram descontos ilegais realizados pela parte recorrida, mesmo após ter realizado a devolução dos valores. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais, quais sejam, devolução dos valores indevidamente descontados em dobro e indenização a título de danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID. 8874364), reiterando os argumentos de sua contestação e objetivando a manutenção da r. sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
Aproveito para deferir
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

De início, registro que o objeto da discussão estabelecida guarda cunho consumerista, eis que as partes se enquadram nos conceitos insertos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A apreciação do tema trazido deve se dar, portanto, à luz das disposições contidas no referido diploma.

Sendo assim, na qualidade de fornecedor de serviço, o requerido responderá, na forma do artigo 14 do CDC, pelos danos causados ao consumidor, advindos de defeitos relativos a tal atividade, mas se eximirá dessa responsabilidade se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência da falha ou a culpa exclusiva de terceiro/vítima.

Pois bem.

Ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte autora, ora recorrente, o ônus de provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, a respeito do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, a parte autora deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Fazendo alusão ao caso concreto, entendo que, como bem observado pelo juízo
a quo
, a autora, ora recorrente, não logrou êxito em comprovar minimamente os fatos articulados na petição inicial, eis que a prova trazida ao caderno processual não se mostra suficiente a demonstrar a ocorrência dos descontos indevidos ocorridos após a devolução e pedido de cancelamento do referido contrato.

Compulsando os autos, verifico que a autora nem mesmo colacionou em momento oportuno os extratos de seu benefício previdenciário que poderiam demonstrar os supostos descontos indevidos ocorridos entre fevereiro e agosto de 2023. Isto porque, a juntada se deu, tão somente, no contexto recursal, No entanto, tendo em vista que a referida alegação se deu somente no contexto recursal, ultrapassada a fase instrutória. Desta feita, tenho que observar que tal situação configura inovação à lide, e por isso, há impossibilidade de apreciação da tese.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

Ademais, coaduno com o entendimento do juízo singular sobre a insuficiência de provas que demonstrem minimamente os fatos constitutivos do direito autoral. Nesse sentido, vejamos:

“Contudo, observo que a autora sequer acostou aos autos o seu contracheque, demonstrando efetivamente os descontos realizados pelo banco réu no período indicado.

Outrossim, não indica o número dos contratos que pretende obter a restituição dos descontos.

Nesse contexto, analisando detidamente o conjunto probatório constante nos autos, imperioso concluir que a prova produzida pela parte autora não comporta juízo de certeza quanto à falha no serviço prestado pela ré e a permanência dos descontos, mesmo após o cancelamento dos contratos.”

Assim, tenho que o autor/recorrente não comprovou minimamente os fatos constitutivos do seu direito, obrigação que lhe era dirigida, razão pela qual a improcedência do pedido indenizatório era mesmo medida que se impunha.

Neste mesmo sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL.
PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE
FURTO DE BENS PESSOAIS DO AUTOR NO INTERIOR DE ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM FULCRO NA AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO DELITUOSO (FURTO).
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INVERSÃO QUE NÃO EXONERA A PARTE AUTORA A COMPROVAR MINIMAMENTE SUAS ALEGATIVAS
. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJ-CE - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 3000417-92.2021.8.06.0010, 1ª Turma Recursal) Acórdão • Data de publicação: 08/02/2024). (destaquei).

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE PERTENCES EM VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. ÔNUS DA PROVA. -
Ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, incumbe à parte requerente demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Inteligência do disposto no art. 373, I do novo Código de Processo Civil. Lição doutrinária e jurisprudencial -
Caso em que ausentes evidências quanto à alegação do autor de que teve furtado capacete de sua motocicleta no estacionamento do supermercado réu.
Insuficiência de provas. Pedido indenizatório desacolhido. Manutenção da sentença de improcedência
. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. ( Apelação Cível Nº 70076875541, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 22/03/2018).(TJ-RS - AC: 70076875541 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 22/03/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2018) (destaquei).

Por fim, para ensejar a reparação por danos morais é necessário a existência dos elementos do ato ilícito.
In casu
, como não há comprovação de ato ilícito praticado pela recorrida, não há que se falar dano moral indenizável.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)